Tribunal: CARF
Processo: 12585.000248/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12585.000248/2011-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
SOUZA RAMOS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Ementa:
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal
para o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante
atacadista ou varejista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata este processo administrativo de pedido eletrônico de ressarcimento (PER)
apresentado pelo contribuinte com informação de crédito de Cofins referente ao período
de apuração de 01/07/2005 a 30/09/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000248/2011-97
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97

Através do PER no 06137.67532.060608.1.1.11-8656, o interessado pleiteia
ressarcimento de créditos da não-cumulatividade de Cofins vinculados a receitas
tributadas à alíquota zero no mercado interno que, segundo o contribuinte, montam em
R$ 382.874,92.
O PER/Dcomp foi baixado para tratamento manual pela autoridade fiscal, em
cumprimento ao MPF 08.1.80.00-2011-00016-6, e o pedido foi indeferido por meio de
despacho decisório.
Passa-se à descrição do procedimento fiscal e da decisão emitida no despacho decisório.
I - Do despacho decisório
A interessada possui como atividade principal a revenda de máquinas, veículos e
autopeças. Tais bens constam na relação do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002.
No período fiscalizado, a empresa optou pelo pagamento do Imposto de Renda com
base no Lucro Real e, portanto, sujeita-se à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins pelo regime não-cumulativo.
A fiscalização, inicialmente, esclarece que a Lei no 10.485, de 2002 (alterada pela Lei no
10.865, de 2004), instituiu a incidência monofásica das contribuições para os produtos
que enumera em seu art. 1o.
Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de
28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses
produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de
2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Em consonância com o disposto acima, o mesmo diploma legal estabeleceu, no §2o do
art. 3o, a incidência de alíquota zero das contribuições sobre a receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista.
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que
se refere oart. 17, § 5o, da Medida Provisória no2.189-49, de 23 de agosto de
2001.(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
Afirma a fiscalização que, "em suma, para as máquinas, veículos e autopeças
relacionados na Lei no 10.485, de 2002, vigora o regime de incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com concentração da tributação nos
respectivos fabricantes e importadores dessas mercadorias e com incidência de alíquota
zero para as receitas apuradas, por comerciantes atacadistas e varejistas, com as vendas
das mesmas."
Por sua vez, o art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, teria vedado
expressamente a apropriação de créditos de não-cumulatividade nas aquisições dos
produtos elencados no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002. Confira-se:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)"
Referência:
“Art. 2°, § 1o (...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas,
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(g.n.) (...)
A fiscalização ainda rebate a tese defendida pelo contribuinte no curso da fiscalização
alegando a inaplicabilidade do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. O referido dispositivo
teria autorizado a manutenção dos créditos vinculados às vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero e não incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins, mas em
nenhum momento teria permitido a apropriação de créditos expressamente vedados
pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Após análise dos documentos fiscais e das planilhas apresentadas pelo contribuinte para
sustentar seu direito creditório, a fiscalização concluiu que todos os itens
comercializados pela empresa se incluem no rol disposto no art. 1o da Lei no 10.485, de
2002, e, portanto, não seriam passíveis de creditamento.
Dessa forma, os créditos foram glosados em sua integralidade e o pedido de
ressarcimento foi indeferido.
II – Da manifestação de inconformidade
Cientificado da decisão em 04/05/2012, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 28/05/2012, alegando em síntese, o que se segue:  Alega, inicialmente, qu
introdução da não cumulatividade das contribuições, geraram distorções que foram
corrigidas por normas posteriores.  Uma dessas correções veio com a Lei no 11.033, de 22 de d
embro de 2004, que em
seu art. 17 permitiu a plena realização da não cumulatividade do PIS/Cofins.  Tal dispositivo se
REPORTO. Esse último teria sido disciplinado em outros dispositivos da referida lei.  Sobre a ap
deva ser aplicada a todos os casos, a nova norma deve trazer expressamente as situações
que ainda permaneçam sob o abrigo da norma anterior. Como não houve tal ressalva no
art. 17 da Lei no 11.033/2004, a aplicação do dispositivo deve ser ampla e irrestrita.  Defende que
de dezembro de 2005, seria ilegal, pois a vedação introduzida por esse ato normativo
seria inovadora e não prevista em lei.  Tece considerações sobre a diferença entre alíquota zero e
que não há regime monofásico de fato para a cadeia produtiva na qual a manifestante
está inserida, uma vez que a Lei não afastou a hipótese de incidência tributária, mas tão
somente zerou a alíquota nos elos posteriores ao fabricante/importador.  Cita acórdão do Conselho
 Alega ainda
deslinde da questão é a tentativa de
aproximar a não cumulatividade do PIS/Cofins com aquela de outras exações, como o
IPI e o ICMS.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97
 Alega que o método de não cumulatividade adotado pelo PIS/Cofins é o subtrativo
indireto. Assim, o creditamento dessas contribuições "independe de quanto foi, ou
sequer se houve, tributação na cadeia anterior, ou mesmo se o elo anterior estava no
regime da não cumulatividade, pois se baseia, como visto, somente em incidência da
alíquota base sobre as aquisições; sem outras perquirições."  Alega que a regra da não cumulat
créditos de todos os produtos. Posteriormente, veio norma impedindo a tomada de
créditos de alguns setores, como no caso do contribuinte. Assim, o art. 17 da Lei no
11.033/2004 teria surgido para autorizar o creditamento de PIS/Cofins daquelas
atividades que estavam vedadas até a publicação da referida norma.  Afirma que, por dedução lóg
para quem estava anteriormente impedido de tomá-los.  Com base nessa análise, propõe o seguin
"se o art. 17 não servisse
para a Contribuinte, que estava restringida, serviria então para quem, já que os demais
estavam usando normalmente os créditos?"  O contribuinte apr
esenta ainda um histórico das leis que disciplinavam o PIS/Cofins
para o setor de máquinas, veículos e autopeças. Conclui que a MP no 413/2008, ao
tentar vedar a tomada de créditos dada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004, acaba por
reconhecer e demonstrar que o creditamento estava permitido. Entretanto, tal dispositivo
não foi aprovado quando da conversão da MP no 413/2008 na Lei no 11.727/2008. O
mesmo sucedeu com a MP no 451/2008. Caso tais disposições fossem aprovadas, sua
inconstitucionalidade seria evidente.  Cita ainda os depoimentos do Ex
-Ministro da Fazenda, Francisco Dorneles, e do Ex-
Consultor Geral da República, Saulo Ramos, para ilustrar a frequente edição de normas
inconstitucionais para resolver os problemas arrecadatórios da União.  Nos pe
didos, requer:
"Assim, por tudo o exposto, espera a Contribuinte a reforma do Despacho Decisório,
para que consequentemente seja deferido o seu pedido de ressarcimento/restituição ora
em baila."

A 64a Turma da DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação
improcedente, nos termos do Acórdão no 02-88.669, de 05 de dezembro de 2018, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
VEÍCULOS
E
AUTOPEÇAS.
CRÉDITOS
DE
NÃO-CUMULATIVIDADE.
VEDAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO.
É expressamente vedada a apropriação de créditos na aquisição de mercadorias e
produtos listados nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por
força do art. 3o, I, b das referidas Leis.
LEI 11.033/2004. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS NA VENDA EFETUADA COM
SUSPENSÃO,
ISENÇÃO,
ALÍQUOTA
ZERO
OU
NÃO
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO
QUANDO HÁ VEDAÇÃO LEGAL.
Na venda de produtos efetuada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
o contribuinte vendedor poderá manter os créditos vinculados a essas operações.
Entretanto, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não autoriza a apropriação de créditos
onde haja vedação expressa em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual reafirma as mesmas razões recursais apresentadas na manifestação
de inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente defende a possibilidade de creditamento nas aquisições de produtos
para revenda listados no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, uma vez que, na espécie, não haveria
um regime monofásico de fato, pois nas etapas onde não ocorre o pagamento da contribuição, há
a incidência tributária, mas em alíquota zero.
O recurso voluntário, sobre essa questão, utiliza as mesmas razões recusais
apresentadas na manifestação de inconformidade, e por entender que o tema foi abordado na
linha do meu entendimento, utilizo os fundamentos da DRJ como se meus fossem, termos do §
1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de
10 de junho de 2019, in verbis:
Assim, a diferenciação conceitual entre alíquota zero e não incidência, bem como a
caracterização do regime monofásico ou plurifásico, são irrelevantes para o caso
concreto. Isso porque a Lei veda expressamente o desconto de créditos de bens
adquiridos para revenda listados no art. 1o da Lei no 10.485/2002, bens esses incluídos
na atividade comercial da interessada. É o que dispõe o item b, inciso I, do art. 3o das
Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, já assinalados pela fiscalização no despacho
decisório:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)"
Referência:
“Art. 2°, § 1o (...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas,
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(g.n.) (...)
Portanto, independente da terminologia considerada, não há dúvida quanto à
impossibilidade de tomada de créditos de PIS/Cofins sobre os bens (máquinas, veículos
e autopeças) comercializados pela manifestante na qualidade de revendedora.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97

E não poderia ser de outra forma, uma vez que foi reduzida a zero a alíquota da
contribuição incidente sobre a receita bruta do contribuinte, nos termos do inciso I, §2o
do art. 3o da Lei no 10.485, de 2002.
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e
(...)
Seria absurda a instituição de cobrança concentrada com alíquota majorada no
fabricante/importador ao mesmo tempo em que se permitisse aos demais elos da cadeia
o crédito nas aquisições efetuadas para revenda, uma vez que esses elos, representados
pelos revendedores, têm a receita bruta tributada à alíquota zero. Assim, na
interpretação defendida pela manifestante, creditar-se-ia na entrada mas não se tributaria
na saída, o que definitivamente não é o objetivo da lei.
Ultrapassado a questão, passo ao mérito propriamente dito, que reside na
possibilidade de creditamento do PIS/Cofins das aquisições de mercadorias sujeitas ao
recolhimento na sistemática monofásica.
Esse tema foi abordado com a maestria que lhe é peculiar pelo conselheiro José
Renato Pereira de Deus, no Acórdão no 3302-005.113, de 30/01/2018, que peço vênia para
utilizar suas razões de decidir como se minhas fossem, verbis:
Tributação Monofásica e a Impossibilidade de Apuração de Crédito de PIS/COFINS
A Lei 10.485/02, com a redação dada pela Lei no 10.865/04, instituiu regime de
tributação monofásico da contribuição supracitada. O modelo foi implementado com a
fixação de alíquota majorada para fabricantes e importadores de máquinas e veículos
nas classificações indicadas e aplicação da alíquota de 0% (zero por cento) quando da
ocorrência da venda desses produtos por parte dos revendedores, ou seja, dos
comerciantes atacadistas ou varejistas.
As Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 trouxeram situações que devem ser observadas a
tributação não-cumulativa em relação à contribuição para o PIS e COFINS,
respectivamente.
Entretanto, no caso dos produtos sujeitos ao recolhimento na sistemática monofásica,
quando adquiridos para revenda, não há direito a crédito, por expressa vedação legal,
nos exatos termos do art. 3o , inciso I, alínea "b” das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03,
com a redação dada pela Lei n° 10.865/04, que estabelece expressamente que não darão
direito a crédito, as mercadorias e produtos referidos no § 1o, do artigo 2o, das
mencionadas leis, quando adquiridas para revenda. Desta forma, adquirindo a
contribuinte para revenda máquinas e veículos nas classificações destacadas, não poderá
se creditar, para fins de apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa, dos custos de
aquisição dos referidos produtos.
Para melhor compreensão transcrevemos os artigos pertinentes das Leis no 10.637/02 e
no 10.833/03, com a redação dada pela Lei no 10.865/04:
Lei no 10.637/02
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65%
(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97

§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
IV – no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei;
Lei no 10.833/03
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas,
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:[...]
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei;[...]
Segundo as alegações da contribuinte recorrente o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
quando determina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações, este teria autorizado o creditamento pretendido.
No entanto, quando nos debruçamos para analisar o artigo acima citado, é fácil perceber
que não é possível sustentar a conclusão utilizada pela contribuinte, vejamos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O referido artigo, como se observa, é uma regra geral, que coexiste, sem qualquer
incompatibilidade, com as vedações de creditamento constantes de regras específicas,
referentes a situações específicas (tais como a “tributação monofásica” e as aquisições
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97

de bens não tributados); note-se que o art. 17 fala em “manutenção” de créditos, no
entanto, por força da referida vedação legal, esses créditos sequer existem.
Saliente-se que também é essa a posição sustentada pelo STJ, conforme observa-se do
julgado colacionado a seguir:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.109.354 SP (2017/01242898)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE : RIZATTI & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ MATTHES SP076544
FABIO PALLARETTI CALCINI E OUTRO(S) SP197072
LUÍS ARTUR FERREIRA PANTANO SP250319
AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
PIS E COFINS. ART. 17 A LEI No 11.033/2004. REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência esta Corte, o disposto no art. 17 da Lei 11.033/2004
não possui aplicação restrita ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária REPORTO (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 02/04/2014; REsp
1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
04/10/2013).
Contudo, a incompatibilidade entre a apuração de crédito e a tributação monofásica já
constitui fundamento suficiente para o indeferimento da pretensão do recorrente. Nesse
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 23/10/2013.
2. É que a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a
técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari
Pargendler. Primeira Turma, julgado em 18/12/2012. DJe 04/02/2013; AgRg no REsp
1.227.544/PR. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
17/12/2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2012.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do(a) Sr(a). Ministro(a)Relator( a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente),
os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão. Brasília (DF), 05
de setembro de 2017. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator
Desta forma, com base em todos os ensinamentos e julgado acima relacionados, entendo
que não há como garantir o ressarcimento/restituição pretendido pela contribuinte
recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000248/2011-97

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital